Tribunal: STF
Processo: RHC 253579
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Octavio Henrique Ferraz Morales contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o agravo regimental no HC 911.654/SP (evento 49).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 13, fls. 1-22). 



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a condenação do paciente. Aponta ilegalidade do regime fixado, porquanto mais gravoso do que o permitido. Requer o provimento do recurso ordinário para absolver o paciente do delito ora imputado e, subsidiariamente, a fixar o regime aberto de cumprimento de pena e substituir a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 49):



    “(...)



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, verifiquei que, em 25/6/2024, portanto, posteriormente à interposição do presente recurso, houve o julgamento da Revisão Criminal n. 2120073-30.2024.8.26.0000, o que implica a perda de objeto da insurgência recursal. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental.”



    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Por outro lado, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que “em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, verifiquei que, em 25/6/2024, portanto, posteriormente à interposição do presente recurso, houve o julgamento da Revisão Criminal n. 2120073-30.2024.8.26.0000, o que implica a perda de objeto da insurgência recursal.”.



     Nesse contexto, a alteração no quadro fático do caso em razão do julgamento de mérito da Revisão Criminal passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Além disso, a decisão ora impugnada não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente